Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora